Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-05.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002795-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (RECORRENTE), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU - CPF: 045.041.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.°
1002795-05.2025.8.11.0001

Recursos Cíveis Inominados n.°
1002795-05.2025.8.11.0001

Recorrente:

Brenno Ferreira da Silva

Recorrido
: Carlos Alberto Capeletti

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. ATAQUE À HONRA DE AGENTE PÚBLICO. EXCESSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. O recorrente alega nulidade da citação e, no mérito, pleiteia a improcedência do pedido inicial, além de requerer a aplicação de penalidades ao recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação por suposta falsidade na assinatura do Aviso de Recebimento; (ii) verificar se a publicação realizada em rede social pelo recorrente, com conteúdo ofensivo à honra do recorrido, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade da citação não prospera, pois o recorrente não demonstrou, de forma inequívoca, que não residia no endereço onde se deu a entrega da correspondência, tampouco comprovou falsificação da assinatura constante do Aviso de Recebimento. Caberia ao recorrente o ônus dessa prova.

4.

No mérito, restou comprovado que o recorrente publicou em rede social mensagem imputando ao recorrido a prática de condutas desonrosas no exercício do cargo de Prefeito.

5.

A alegação do recorrente de que teria sido afastado indevidamente não justifica o uso de linguagem ofensiva em ambiente público, especialmente considerando sua posição institucional como servidor público e Procurador Jurídico.

6.

A liberdade de expressão é garantida constitucionalmente, mas não é absoluta, encontrando limites nos direitos fundamentais à honra, imagem e dignidade da pessoa humana. O excesso verbal e a acusação de corrupção sem respaldo configuram abuso de direito.

7.

A conduta do recorrente extrapolou o direito de crítica e atingiu a honra objetiva do recorrido, que exercia função pública de alta visibilidade, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, pois o dano moral é presumido nestes casos.

8.

O valor fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional à gravidade da ofensa, ao contexto dos fatos e à condição das partes, atendendo aos critérios pedagógico, reparatório e preventivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação é válida quando realizada no endereço indicado nos autos, cabendo à parte que a impugna a prova da falsidade da assinatura ou da inexistência de vínculo com o domicílio informado.

2.

A publicação ofensiva em rede social que imputa ato ilícito a agente público, sem prova, extrapola os limites da liberdade de expressão e caracteriza dano moral indenizável.

3.

O dano moral decorrente de ofensa à honra objetiva de pessoa pública em razão de acusação infundada configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

4.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a repercussão da ofensa e as condições das partes.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, incisos V e X; Código Civil, artigos 186 e 187; Lei 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado 1004908-88.2023.8.11.0004, Relator Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 17.06.2024; TJMT, Recurso Inominado 8010072-80.2016.8.11.0093, Relator Claudio Roberto Zeni Guimarães, julgado em 18.08.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.°
1002795-05.2025.8.11.0001

Recursos Cíveis Inominados n.°
1002795-05.2025.8.11.0001

Recorrente:

Brenno Ferreira da Silva

Recorrido
: Carlos Alberto Capeletti

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de Brenno Ferreira da Silva.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
–MT.

Sentença
(Id.
327159426
): julgou procedentes os pedidos autorais e condenou
o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais ao autor na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 327159427): alega preliminarmente a nulidade da citação, bem como requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 327159427): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.°
1002795-05.2025.8.11.0001

Recursos Cíveis Inominados n.°
1002795-05.2025.8.11.0001

Recorrente:

Brenno Ferreira da Silva

Recorrido
: Carlos Alberto Capeletti

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Brenno Ferreira da Silva
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Carlos Alberto Capeletti em face do recorrente, condenando-o ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em síntese, o recorrido, na condição de Prefeito Municipal de Tapurah/MT, ajuizou ação indenizatória alegando que o recorrente, Procurador Jurídico do Município, teria realizado publicações ofensivas em redes sociais, imputando-lhe conduta desonrosa ao afirmar que o autor o teria "afastado para meter a mão livremente" nos recursos públicos.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, nulidade da citação, sustentando que a assinatura constante do Aviso de Recebimento não seria sua. No mérito, argumenta que não houve simples concessão de férias, mas verdadeiro afastamento forçado de suas funções como Procurador Municipal, com o intuito de permitir que o recorrido realizasse atos administrativos sem o devido controle de legalidade. Sustenta que durante seu afastamento foram firmados convênios irregulares com entidades que tinham como dirigentes o filho do recorrido e vereadores da base aliada, em afronta à Lei Federal nº 13.019/2014. Requer a reforma da sentença, a condenação do recorrido por litigância de má-fé e o encaminhamento do caso ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT.

Preliminar de nulidade da citação

O recorrente alega nulidade da citação, sustentando que a assinatura constante do Aviso de Recebimento não seria sua, apresentando comparações com suas assinaturas em outros documentos.

Contudo, a alegação não merece acolhimento.

Primeiramente, o recorrente não trouxe seu comprovante de endereço a fim de comprovar que não residia naquele local onde foi entregue a correspondência de citação.

Além disso, observa-se similaridade entre as assinaturas apresentadas, não sendo possível afirmar categoricamente que se trata de falsificação, sendo que caberia ao recorrente comprovar que não residia no endereço informado nos autos, o que não ocorreu.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da citação.

Do mérito recursal

No mérito, a controvérsia cinge-se à ocorrência ou não de dano moral decorrente da publicação realizada pelo recorrente em rede social, na qual afirmou que o recorrido o teria "afastado para meter a mão livremente" nos recursos públicos.

Conforme documentação acostada aos autos, restou comprovado que o recorrente não foi "afastado" de suas funções, mas sim que lhe foi concedido o gozo regular de férias, juntamente com outros servidores municipais, conforme demonstra o documento de Id. 327159414 (Relação de Servidores com Férias Gozadas).

A publicação realizada pelo recorrente, ao utilizar a expressão "afastado para meter a mão livremente", possui evidente caráter ofensivo e difamatório, pois imputa ao recorrido, sem apresentação de provas, a prática de atos de improbidade administrativa ou mesmo de crimes contra a administração pública.

O recorrente, na condição de Procurador Jurídico do Município, dispunha de meios legais e institucionais para questionar eventuais irregularidades na gestão municipal, como representações ao Ministério Público, Tribunal de Contas ou ações judiciais cabíveis. No entanto, optou por utilizar as redes sociais para fazer acusações graves sem o devido respaldo probatório.

Ainda que o recorrente tenha apresentado em suas razões recursais argumentos sobre supostas irregularidades em convênios firmados durante sua ausência, tais alegações não justificam a forma como se deu a publicação ofensiva.

A liberdade de expressão, embora constitucionalmente assegurada, não é absoluta e encontra limites nos demais direitos fundamentais, como a honra e a imagem das pessoas. No caso em análise, a publicação realizada pelo recorrente foi tendenciosa e leva a dupla interpretação, induzindo o leitor a crer que o recorrido estaria praticando atos ilícitos com recursos públicos.

Sendo assim, resta evidente que a honra do autor foi atingida, não havendo que se falar em ausência de nexo de causalidade, uma vez que o recorrente realizou a publicação em sua rede social.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Imperioso anotar que a legislação pátria protege todos que venham a ser atacados em seu comportamento moral, valendo registrar que a Constituição Federal dispõe no artigo 5º:

“X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”

O Código Civil Brasileiro também trata da referida questão da seguinte forma:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

"Art. 187 - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes."

A responsabilidade civil, portanto, nasce com a ocorrência de dano e gera direito à indenização da vítima por parte do ofensor.

O dano moral, nesse contexto, é evidente, pois a publicação atingiu a honra objetiva do recorrido, maculando sua reputação perante a comunidade local, especialmente considerando que exercia cargo público de alta relevância (Prefeito Municipal).

Sobre a matéria:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL – FACEBOOK – PESSOA PÚBLICA – PALAVRAS OFENSIVAS À DIGNIDADE E HONRA DA PESSOA – EXCESSO QUE EXTRAPOLA O DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como é cediço, para configuração do instituto da responsabilidade civil, mister a presença do agir ilícito ou culposo, o dano e nexo causal entre ambos . 2. A prova dos autos aponta que o recorrente foi submetido à situação vexatória por parte do reclamado, restou satisfatoriamente comprovado nos autos o conteúdo ofensivo e imoderado da postagem realizada pelo recorrido, caracterizando, portanto, abuso do direito de crítica e manifesta ofensa à honra de agente público identificável. 3. Embora todos tenham direito a liberdade de expressão, entretanto, as vias de comunicação não constituem carta branca para cometimento de excessos, cabendo a sua responsabilização quando demonstrado que a pessoa atuou de forma abusiva e excessiva . 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10049088820238110004, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA COM CONTEÚDO OFENSIVO - EXCESSO NA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO – ABUSO DO DIREITO – MÁCULA À HONRA VERIFICADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-MT 80100728020168110093 MT, Relator.: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022)”.

Quanto ao valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), verifica-se que o valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé por parte do recorrido, uma vez que exerceu regularmente seu direito de ação, apresentando fatos e provas que embasaram sua pretensão, a qual, inclusive, foi acolhida pelo juízo de primeiro grau.

Pelas razões expostas,

CONHEÇO

do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025